Tribunal: STF
Processo: ARE 1356472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de ofensa reflexa à Constituição Federal e óbice à Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que “não foram demonstrados, explicitamente, quais seriam os fundamentos para negar seguimento ao apelo no que diz respeito à violação aos arts. 5º, XXXII, XXXVI e 93, IX, CF”.



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



     



    Rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente